Tribunal: TJSP
Processo: 2336996-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Irresignação do executado contra decisão que rejeita a impugnação – Reiteração dos argumentos nesta sede, merecendo igual refutação – Ausência de título executivo, por falta do trânsito em julgado, que não se verifica, haja vista a autorização legal do cumprimento provisório na pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, ex vi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Irresignação do executado contra decisão que rejeita a impugnação – Reiteração dos argumentos nesta sede, merecendo igual refutação – Ausência de título executivo, por falta do trânsito em julgado, que não se verifica, haja vista a autorização legal do cumprimento provisório na pendência de recurso não dotado de efeito suspensivo, ex vi do art. 520 do CPC – Prestação de caução que se resume a eventual levantamento, e não ao próprio manejo do cumprimento provisório, não cabendo ao agravante pretender alargar norma de caráter restritivo – Excesso de execução não verificado – Erro material já consertado pela parte credora, sem prejuízo ao agravante, porque nada garantiu – Incidente que deve prosseguir tal como aviado pela credora – Decisão correta e que fica mantida – Reconhecimento de que o recurso tem intuito protelatório, por advogar contra texto expresso de lei – Imposição ex officio de multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, incs. I e VII, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.